Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTÍCIA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RENDA SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO E APOSENTADORIA DO DEVEDOR. PRETENSÃO DE REFORMA PARA MAJORAR O PERCENTUAL FIXADO NA ORIGEM. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que, acolhendo parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo devedor/agravado, reduziu o percentual de constrição sobre seus proventos de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento) para quitação do débito perseguido. A parte exequente/agravante pretende, portanto, o restabelecimento ao percentual de penhora anteriormente deferido (30%) ou, subsidiariamente, a majoração para o patamar de 20% (vinte por cento).
2. As verbas de natureza salarial, a exemplo do salário e aposentadoria, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O Estatuto Processual Civil, contudo, excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione a prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais.
3. Na hipótese, o montante perseguido decorre de dívida lastreada em descumprimento contratual para aquisição de seguro de vida em grupo e os documentos constantes dos autos demonstram que o executado percebe a quantia mensal de R$14.000,00 (quatorze mil reais), ou seja, não se vislumbra subsunção a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora sobre o salário ou aposentadoria. Dessa maneira, se não houve a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, § 2o, do CPC, a garantia legal de impenhorabilidade de remuneração deve ser observada.
4. Ressalta-se, contudo, que, não obstante o entendimento perfilhado no sentido de ser inadmissível a penhora da proventos na espécie, deve ser mantido o percentual de 10% (dez por cento) de constrição fixado pelo Juízo de origem, porquanto não constitui objeto do presente recurso a sua minoração ou exclusão, sob pena de malferimento ao princípio da reformatio in pejus.
5. Recurso conhecido e desprovido.